Tribunal: TJBA
Processo: 8002088-63.2022.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002088-63.2022.8.05.0170

COMARCA DE ORIGEM:MORRO DO CHAPÉU

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8002088-63.2022.8.05.0170

EMBARGANTE: GUILHERME ROCHA SILVA

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA

RELATORA: INEZ M
ARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ERROS MATERIAIS. CAPITULAÇÃO PENAL. GÊNERO DO MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ERRO DE DIGITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO QUANTO AO HORÁRIO DO FATO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Guilherme Rocha Silva em face de acórdão proferido em recurso em sentido estrito, no qual foi mantida a decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). A defesa requereu a correção de erros materiais relativos à capitulação penal, ao gênero do magistrado prolator da decisão de pronúncia, ao horário do fato e a erro de grafia, bem como o suprimento de omissões para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erros materiais passíveis de correção; (ii) estabelecer se há omissão quanto às teses defensivas de desclassificação, absolvição sumária, excesso de linguagem, qualificadoras, limites do princípio do in dubio pro societate e dispositivos indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado.

4.O acórdão embargado contém erros materiais quanto à indicação do art. 21 do Código Penal, quando o correto é o art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal; quanto à referência ao prolator da decisão de pronúncia como “Juíza”, quando se trata do Juiz de Direito Paulo Sérgio Ferreira de Barros Filho; e quanto ao erro de grafia “mão” em lugar de “não”.

5.Não há erro material quanto ao horário do fato criminoso, pois a denúncia narra que o crime ocorreu por volta das 15 horas, conforme constou do voto embargado.

6.As correções dos erros materiais não alteram o conteúdo decisório do julgado nem modificam a conclusão adotada pelo Colegiado.

7.Não há omissão quanto às teses de desclassificação, absolvição sumária, excesso de linguagem, qualificadoras ou limites do princípio do in dubio pro societate, porque o acórdão embargado enfrentou as questões submetidas pela defesa.

8.A ausência de menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte não configura omissão quando a fundamentação adotada resolve suficientemente as questões devolvidas ao Colegiado.

9.O prequestionamento não exige pronunciamento exaustivo sobre cada dispositivo legal ou constitucional invocado, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de modo suficiente.

10.A apreciação expressa dos arts. 413, 415, IV, 419, 564, IV, e 619 do Código de Processo Penal; dos arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 129, § 1º, do Código Penal; e dos arts. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, não acarreta modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.A existência de erro material no acórdão autoriza o acolhimento parcial dos embargos de declaração apenas para correção formal, sem alteração do conteúdo decisório.

2.Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões submetidas ao órgão julgador.

3.A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados pela parte não configura omissão quando a fundamentação resolve a controvérsia de modo suficiente.

4.O prequestionamento não impõe o reexame do mérito nem exige pronunciamento exaustivo sobre cada norma invocada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, 5º, LV, e 93, IX; CPP, arts. 413, 415, IV, 419, 564, IV, e 619; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, e 129, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito de nº 8002088-63.2022.8.05.0170, em que figura como embargante Guilherme Rocha Silva.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e acolher parcialmente o recurso, apenas para corrigir erro material.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8002088-63.2022.8.05.0170)